Tribunal: CARF
Processo: 10314.721061/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.721061/2015-19
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.438 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CROCS BRASIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/04/2014
NORMAS GERAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS
DE MORA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
apenas tomam o caráter de normas complementares quando a lei lhes atribua
eficácia normativa, caso contrário, apenas se aplicam às partes envolvidas, sem
estender-se a outras lides. A interpretação de normas legais em vigor feita com
amparo em atos administrativos que não se revestem do atributo de
pronunciamento inequívoco da Administração não caracteriza a prática
reiterada de que trata o artigo 100 do CTN.
REVISÃO ADUANEIRA. ART. 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
O desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas não constitui lançamento
de ofício nem homologação do lançamento feito pelo sujeito passivo.
Conforme legislação de regência, há previsão legal expressa de que as
informações prestadas pelo importador por ocasião do despacho de importação
sejam revistas em ato de Revisão Aduaneira. O novo entendimento do Fisco
acerca da classificação fiscal, do valor da mercadoria ou de quaisquer outras
informações prestadas por ocasião do despacho não constitui alteração de
critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, vencidos os Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que
votaram em 19/10/2022 pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Acordam ainda os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, também por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Os
Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Tatiana Josefovicz acompanharam o relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.721061/2015-19
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

pelas conclusões, por não adotarem integralmente a tese encampada sobre a revisão aduaneira,
apesar de concordarem que, no caso em análise, não ocorreu alteração de critério jurídico.
Em relação ao conhecimento, atuaram os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal (em 12/02/2020), e Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen,
Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello (em 19/10/2022).
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas não mais compõe a CSRF, foi designado pela
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro
Vinícius Guimarães.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, o Conselheiro Rosaldo
Trevisan não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto dos Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas na sessão de 12/02/2020.
Por já terem votado o conhecimento do recurso os Conselheiros Andrada Márcio
Canuto Natal, Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, não foram colhidos em relação ao mesmo tema
os votos dos Conselheiros Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosemburg Filho, Tatiana
Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos e
Semíramis de Oliveira Duro.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire
(relator original), Semíramis de Oliveira Duro, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius
Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Gilson Macedo Rosemburg
Filho, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Em relação ao conhecimento, atuaram ainda os Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada Márcio
Canuto Natal (em 12/02/2020), e Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Valcir
Gassen, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello (em 19/10/2022).
Como redator ad hoc, o Cons. Vinícius Guimarães serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Fl. 5610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

Relatório
Tratam-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo sujeito passivo contra decisão tomada no acórdão no 3302-005.322, de 22 de março de
2018 (e-folhas 5.339 e segs), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Direitos antidümping. Compensatórios ou de Salvaguardas Comerciais
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/04/2014
DUMPING. CALÇADOS ORIGINÁRIOS DA CHINA. IMPORTAÇÃO PARA O
PAÍS. COBRANÇA DE DIREITO AN77DUMPING. POSSSBILDADE.
As importações brasileiras de calçados, classificados nas posições 6402 a 6405 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), originários da República Popular da China,
estão sujeitos a cobrança de direito antídumpmg a ser recolhido sob a forma de alíquota
específica fixa de USS 13,85/par (treze dólares estadunidenses e oitenta e cinco
centavos por par).
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/06-2011 a 30/04/2014
CALÇADOS DE PLÁSTICOS PERMEÁVEL. CÓDIGO NCM.
Classificam-se no código NCM 6402.99.90 os modelos de calçados de plásticos
permeáveis, ou seja. os calçados de plásticos que não asseguraram proteção contra a
água ou outros líquidos.
CALÇADOS DOMÉSTICOS (PANTUFAS). SOLA EXTERIOR CONSTITUÍDA DE
TECIDO (FELTRO). PARTE SUPERIOR CONSTITUÍDA DE QUALQUER
MATÉRIA. CÓDIGO NCM.
Os calçados domésticos, denominados de pantufas, cuja sola exterior é constituída de
tecido (feltro) e a parte superior constituída de qualquer matéria classificam-se no
código NCM 6405.90.90 e não no código NCM 6402.99.90 adotado pela fiscalização.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01.06-2011 a 30/04/2014
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO
DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade a decisão de primeiro grau em que apresentado
pronunciamento claro e suficiente sobre todas as razões de defesa suscitadas na peça
defensiva e a recorrente demonstrou pleno conhecimento dos fundamentos da decisão.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. NATUREZA JURÍDICA. ATO DE LIBERAÇÃO
DE MERCADORIA.
No âmbito do procedimento do despacho aduaneiro de importação, o desembaraço
aduaneiro é o ato que põe termo a fase de conferência aduaneira mediante a liberação da
mercadoria com a sua colocação à disposição do importador. Por ausência de previsão
legal, o ato de desembaraço aduaneiro de importação não tem natureza de ato de
lançamento de ofício e tampouco de ato de homologação expressa de lançamento por
homologação.
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

REVISÃO ADUANEIRA PREVISÃO EXPRESSA EM LEI APURAÇÃO DE
DIFERENÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ÂMBITO DO DESPACHO
ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Se na fase de revisão aduaneira for apurada irregularidade no pagamento de tributos ou
infrações à legislação tributária ou aduaneira, enquanto não decaído o direito de
constituir o crédito tributário, a autoridade fiscal deve proceder o lançamento da
diferença de tributo apurada e, se for o caso, aplicar as penalidades cabíveis.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional (e-folhas 5.391 e segs) está
relacionada à exclusão dos consectários legais do lançamento de ofício, tendo em vista a suposta
ocorrência de práticas reiteradas por parte da Fiscalização Federal. No caso concreto, foi
excluída a multa de ofício e os juros de mora apenas em relação aos produtos classificados
incorretamente no código NCM 6401.99.90 e reclassificados para o código 6402.99.90.
O excerto que segue apresenta a razão nuclear da decisão tomada no acórdão
recorrido:
Ressalvando meu entendimento de que o desembaraço aduaneiro não representa
lançamento por homologação expressa e que a situação não comporta alteração de
critério jurídico, considero que o despacho de importação da DI no 09/1306574-3, no
qual houve expressa classificação fiscal empreendida pela autoridade fiscal, aliado a
posteriores despachos de importação com verificações documentais e físicas das
mercadorias pelo canal vermelho, representam práticas reiteradas das autoridades
administrativas, quanto à classificação fiscal adotada pela recorrente, a qual seguiu
determinação expressa de uma primeira autoridade fiscal e submeteu por outras três
ocasiões à outras autoridades que, verificando documentalmente e fisicamente as
mercadorias, mantiveram a classificação adotada nas Di’s, consubstanciando, assim, a
prática reiterada. Neste sentido, citam-se os seguintes acórdãos:
(...)
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de
admissibilidade de e-folhas 5.417 e segs.
A divergência suscitada pelo sujeito passivo (e-folhas 5.439 e segs) diz respeito à
decisão do Colegiado recorrido de não aplicar o art. 146 do Código Tributário Nacional, uma vez
que, como se depreende do excerto do voto acima transcrito, entendeu-se que o ato de Revisão
Aduaneira não constitui alteração de critério jurídico.
O recurso especial do contribuinte foi admitido, conforme despacho de
admissibilidade de e-folhas 5.592 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 5.439 e segs. Pede não seja admitido
o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, que lhe seja negado
provimento.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 5.599 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o relatório.
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF (mês de fevereiro de 2020), sendo o voto proferido pelo Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas na sessão de 12/02/2020. Naquela ocasião, após o voto do relator
original pelo conhecimento e provimento do RE da Fazenda, e pelo conhecimento e não
provimento do RE do Contribuinte, acompanhado pelo Cons. Andrada Márcio Canuto Natal no
tocante ao conhecimento dos dois recursos, houve pedido de vista pela Cons. Tatiana Midori
Migiyama, conforme registrado em Ata:
Vista para a conselheira Tatiana Midori Migiyama, convertida em vista coletiva. O
relator votou por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por
dar-lhe provimento. Votou, ainda, por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e,
no mérito, por negar-lhe provimento. O conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal
acompanhou o relator quanto ao conhecimento de ambos os recursos especiais. Nesse
ponto houve o pedido de vista. Não houve manifestação quanto ao mérito dos recursos.
Não votaram os demais conselheiros. Participou do julgamento o conselheiro Valcir
Gassen (suplente convocado). Presidiu o julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas.
Fizeram sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Filipe Carra Richter, OAB-SP
234393, escritório Veirano Advogados e a representante da Fazenda Nacional, Dra.
Maria Concília de Aragão Bastos.
A votação foi retomada na sessão de 19/10/2022, tendo sido o resultado
igualmente registrado em Ata:
Vista ao Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira. O relator original, Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, votou pelo conhecimento de ambos os recursos, sendo
acompanhado pelos Conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro Lock
Freire. Divergiu a Conselheira Tatiana Midori Migiyama, que votou pelo conhecimento
do recurso do contribuinte e pelo não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda,
sendo acompanhada pelos Conselheiro Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello. Nesse ponto houve o pedido de vista. Presidiu o
julgamento o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira. vencidos os Conselheiros Valcir
Gassen, Tatiana Midori Migiyama, e Vanessa Marini Cecconello, que votaram pelo
conhecimento. Em função de substituírem os Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas e
Andrada Márcio Canuto Natal, não votaram em relação ao conhecimento os
Conselheiro Rosaldo Trevisan e Vinícius Guimarães. Julgamento iniciado na reunião de
fevereiro de 2020.
Sustentou pela Fazenda Nacional a procuradora Maria Concilia de Aragão Bastos, e
pelo Contribuinte o advogado Filipe Carra Richter, OAB/SP 234.393.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, relator original, a seguir:
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

Voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, proferido em 12/02/2020
Em caráter preliminar, o sujeito passivo pede que não seja admitido o recurso
especial da Fazenda Nacional.
Inicialmente, alega que o acórdão paradigma no 9303-003.575, a que faz
referência a Fazenda Nacional em sede de recurso especial, restou reformado em decisão
proferida na sessão 24/01/2017. A seguir, que não há similitude fática entre os acórdãos
paradigma e o recorrido.
Da leitura do Exame de Admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional,
percebe-se que o mesmo foi baseado exclusivamente no acórdão paradigma no 9303-004.154,
razão pela qual deixo de examinar a alegação de que o acórdão paradigma no 9303-003.575 teria
sido reformado.
Quanto à questão da ausência de similitude fática, a contrarrazoante sustenta, em
linhas gerais, que os paradigmas apresentados analisam situação na qual teriam ocorrido simples
operações de importação, diferentemente do caso concreto, no qual houve, inclusive, a
elaboração de um laudo técnico. Em suas palavras:
A ideia por trás dessa interpretação restritiva do dispositivo aqui analisado é a de evitar
que ele seja aplicado em casos em que há diversas importações liberadas às pressas para
o bom tráfego do trânsito aduaneiro. A intenção, assim, é fazer valer a regra da
possibilidade de revisão aduaneira, na medida em que o Fisco teria condições de, em
percebendo, lançar tributos e impor penalidades cabíveis.
Assim, a "interpretação" constante nos paradigmas que afastaram a aplicação do
parágrafo único do art. 100 do CTN se deu em um contexto de simples operações de
importação. Aos olhos do Fisco (e dos precedentes), elas não configuram as práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas a que se refere o inciso III
do art. 100 do CTN e, portanto, não se encaixam nos requisitos exigidos para aplicação
do benefício de exclusão de multa e juros.
No caso aqui analisado, no entanto, é patente a existência de situação bastante diferente
dessas ordinariamente realizadas. Não se trata, evidentemente, de simples repetição de
importações. A configuração da prática reiterada decorre de um fato relevante e
completamente não usual: a elaboração de um laudo por engenheiro credenciado da
Receita Federal do Brasil, a pedido dos Agentes Fiscais e aprovado por estes, que foi
observado posteriormente nessas diversas outras importações. As passagens a seguir, do
voto condutor do entendimento pela aplicação do parágrafo único do CTN, são
reveladoras da situação peculiar da Recorrida:
Sem razão o sujeito passivo. O Exame de Admissibilidade do recurso especial da
Fazenda Nacional é por demais preciso em relação a este ponto. Observe-se:
Portanto, restou perfeitamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois enquanto no
acórdão recorrido restou decidido que uma série de despachos aduaneiros de
mercadorias com as mesmas características caracterizaram prática reiterada porque em
alguns deles houve conferência física e documental das mercadorias; nos paradigmas
colacionados a decisão, foi no sentido de que nem mesmo a existência de conferência
física e documental da mercadoria nos despachos aduaneiros caracteriza prática
reiterada da Administração.
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

A similitude fática reside no fato de que os julgados confrontados versaram sobre
revisão aduaneira e em todos houve despachos nos quais houve conferência física e
documental das mercadorias.
Correta a interpretação empregada no Exame de Admissibilidade.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade de ambos recursos, passo ao mérito.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
A matéria práticas reiteradas para efeito de exclusão dos juros e das multas, por
força do disposto no art. 100 do Código Tributário Nacional já foi objeto de exame no âmbito
deste Colegiado por diversas ocasiões, a exemplo da decisão tomada no acórdão no 9303-
004.575, de minha própria relatoria, que restou assim ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 21/11/2001 a 31/12/2002
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS
DE MORA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa apenas
tomam o caráter de normas complementares quando a lei lhes atribua eficácia
normativa, caso contrário, apenas aplicam-se às partes envolvidas, sem estender-se a
outras lides. A interpretação de normas legais em vigor feita com amparo em atos
administrativos que não se revestem do atributo de pronunciamento inequívoco da
Administração não caracteriza a prática reiterada de que trata o artigo 100 do CTN.
A mais completa abordagem do tema, creio, encontra-se no voto condutor do
acórdão no 9303-004.154, da relatoria do i. Conselheiro Júlio César Alves Ramos, que a seguir
transcrevo, acolhendo in totum, seus fundamentos.
Do texto legal extrai-se a ilação de que, na condição de instituto jurídico, a configuração
de prática reiterada com natureza normativa, apta, portanto, a gerar direitos e
obrigações, requer o atendimento de alguns requisitos, a saber:
a) a prática reiterada pressupõe a inexistência de norma escrita específica a respeito de
determinada matéria, motivando assim a adoção de práticas ou costumes, pela
autoridade fiscal, com vista a regulamentar a execução da lei ou suprir uma lacuna legal,
haja vista que, acaso exista norma disciplinando a mesma matéria é despiciendo instituir
alguma prática administrativa e qualquer ato praticado nessa situação não se enquadra
no conceito de “práticas reiteradas” de que trata o CTN;
b) exatamente por ter o caráter de norma complementar, deve haver compatibilidade
entre a prática tida por reiterada e as demais normas da legislação ou, em outras
palavras, requer-se a inexistência de norma escrita dispondo de modo diverso ao da
conduta adotada pela autoridade administrativa, sob pena de a aventada “prática” não se
caracterizar como norma complementar e sim verdadeiramente um ato flagrantemente
ilícito;
c) a configuração de uma prática reiterada deve revelar uma conduta inequívoca que, de
forma manifesta, oficial e conclusiva, veicule o entendimento da Administração acerca
de determinado fato ou direito (por interpretação analógica dos demais incisos do
referenciado art. 100, os quais dispõem sobre atos dotados dessas características),
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

excluindo-se, por decorrência, os atos praticados a título precário ou ainda os informais
ou perfunctórios.
(...)
Ademais, não se deve erroneamente imputar ao desembaraço aduaneiro o caráter de ato
homologatório do pagamento efetuado, da classificação indicada pelo importador na DI
ou de quaisquer outros aspectos fiscais da importação. Essa ilação é evidenciada pelo
art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 2o do Decreto-lei no
2.472/1988, o qual autoriza expressamente o Fisco a examinar, no prazo de cinco anos
do registro da DI, a regularidade do pagamento do imposto e da exatidão das
informações prestadas pelo importador, por ocasião do despacho aduaneiro.
Assim, sem embargo das considerações antes expendidas, estando o despacho aduaneiro
pendente de revisão, por força de expressa disposição legal, não se pode, nessa situação,
falar ainda na consumação de uma prática reiterada, a qual, para se configurar, como
visto, pressupõe a existência de um ato conclusivo e manifesto da Administração,
revelador da vontade inequívoca acerca de determinado fato ou direito e não meramente
a prestação de informações pelo contribuinte na DI e o despacho aduaneiro, durante o
qual são praticados atos a título precário, porquanto passíveis de reexame.
Portanto, estando os despachos sujeitos à revisão, por não haver transcorrido o
interregno legal lhes atribua o caráter de imutabilidade, isso significa que não houve
homologação por parte da autoridade fazendária, dispondo o fisco da prerrogativa de
reexaminar a regularidade da importação, no período quinquenal, e exigir eventuais
diferenças de tributos, multas e juros, inclusive decorrentes de classificação fiscal
errônea da mercadoria.
Cabe aduzir que eventual erro de fato ou de direito, ocorrido durante o despacho, seja
por ato da autoridade administrativa, seja por ação do importador, não obsta a revisão
aduaneira.
Em face dos dispositivos legais acima mencionados, conclui-se que quaisquer dos
procedimentos administrativos realizados no curso do despacho de importação não têm
efeito homologatório das informações prestadas na DI e tampouco têm o condão de
representar o entendimento formal, oficial e definitivo acerca da classificação da
mercadoria ou de algum outro aspecto relativo à importação.
Deve-se ter conta que eventual conferência realizada no curso do despacho não vai além
de uma verificação preliminar e perfunctória. Não poderia ser diferente: os exames
aprofundados e as diligências minuciosas não se compadecem com a celeridade que se
deve imprimir ao despacho aduaneiro, só sendo realizados posteriormente à importação,
exceto nas hipóteses de irregularidades ostensivas. Assim reclamam os intervenientes
do comércio internacional e o próprio Estado, sempre a exigirem presteza das
repartições alfandegárias. Daí o porquê de prever, a legislação aduaneira, mecanismos
de seleção e distribuição das declarações por canais de conferência, possibilitando, cada
vez com maior frequência, que ocorra, por meio do canal verde, o desembaraço
automático da mercadoria sem exame de valor aduaneiro, sem análise documental e, até
mesmo, sem verificação física, situação em que nenhum ato é praticado pela autoridade
administrativa, pelo que, à obviedade, sequer caberia aventar a existência de prática
reiterada.

Fl. 5616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

Recurso Especial do Sujeito Passivo
E também não há que se falar em alteração de critério jurídico, tal como pretende
o sujeito passivo.
Como já mencionado, é consabido que despacho aduaneiro de importação se
constitui apenas em uma etapa inicial e precária de conferência das mercadorias importadas, sua
classificação fiscal, valor aduaneiro e tudo o mais o que diga respeito à importação que está
sendo processada.
Como se sabe, o enorme volume de importações processadas diariamente num
país de proporções continentais como o Brasil não poderia ser conferido à exaustão e em caráter
definitivo por ocasião do ingresso dessas mercadorias no território nacional, sob pena de grave
prejuízo ao próprio importador e a toda economia interna.
Não é por outra razão que a legislação aduaneira prevê expressamente a revisão de
todas as informações e conclusões adotadas no curso do despacho pela Fiscalização Federal, não
fazendo qualquer tipo de distinção (frise-se) ao canal de parametrização da importação.
Outrossim, como destacou a decisão recorrida, certos requisitos devem
necessariamente ser observados para que fale em alteração de critério jurídico. Pela clareza como
o tema foi abordado, e por adentrar com propriedade em certas particularidades do caso
concreto, reproduzo excerto do voto no qual a matéria é abordada, adotando, a exemplo do que
fiz linhas acima, seus fundamentos como se meus fossem.
II. 1 Da Mudança de Crirério Jurídico
No recurso em apreço, a recorrente pleiteou o cancelamento do auto de infração sob o
argumento de que houve mudança de critério em relação aos lançamentos em apreço, o
que era vedada pelo art. 146 do CTN, que tem a seguinte redação, m verbis.
Art. 146. A modificação introduzida, de oficio ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judiciai nos critérios jurídico adotados pela autoridade
administrativa no exercido do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução, (grifos não originais)
Da simples leitura do citado preceito legal extrai-se que são 3 (três) as condições
cumulativas necessárias, para fim de configuração de mudança do critério jurídico, a
saber:
a) a primeira: haja um prévio ato de lançamento de ofício, em que a autoridade
administrativa tenha fixado um determinado critério jurídico;
b) a segunda: a modificação do critério jurídico anterior seja introduzida pela autoridade
administrativa (mediante ato de ofício) ou pelo órgão julgador administrativo ou judicial
(por meio de decisão administrativa ou judicial);
c) a terceira: tanto o ato de lançamento quanto o ato de ofício e as decisões
administrativa e judicial refiram-se a um mesmo sujeito passivo.
De todas, a primeira condição é a mais importante, logo, sem a ocorrência dela,
obviamente, a análise das outras duas condições revela-se descabida. Em outras
palavras, sem a ocorrência de prévio ato de lançamento de ofício, a análise da
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

ocorrência das outras duas condições seguintes torna-se dispensável, por ser aquela a
condição necessária, porém, não suficiente.
E o lançamento de ofício, sabidamente, é aquele realizado pela autoridade
administrativa, segundo os procedimentos estabelecidos no art. 142 do CTN, desde que
presentes as situações elencadas no art. 149 do CTN.
No caso em tela, não há noticia de que tenha havido lançamento ofício em relação a
quaisquer das operações de importação realizada pela recorrente, objeto da presente
autuação. No presente caso, o que houve foi apenas lançamento por homologação (ou
autolançamento, segundo parte relevante da doutrina), conforme previsto no art. 150 do
CTN, uma vez que a autuada foi quem apurou e recolheu antecipadamente o valor dos
tributos informados nas respectivas DI documento base do despacho aduaneiro de
importação.
E o despacho aduaneiro de importação, sabe-se, consiste no procedimento em que é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria
importada, aos documentos apresentados e à legislação específica. Trata-se de
procedimento de natureza mista, destinado à verificação do cumprimento das normas de
controle aduaneiro e tributárias, incidentes sobre a operação de importação. O despacho
aduaneiro processa-se em duas etapas sequenciais. A primeira é denominada de fase de
conferência aduaneira e a segunda e seguinte de fase de revisão aduaneira.
A fase de conferência aduaneira inicia-se com o registro da DI e se encerra com o ato
de desembaraço aduaneiro (liberação da mercadoria), proferido pela autoridade fiscal.
Nessa fase é feita (i) a identificação do importador, (ii) a verificação da mercadoria e da
correção das informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, quantificação e
valor, e (iii) a confirmação do cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras,
exigíveis em razão da importação.
Por sua vez, a fase de revisão aduaneira inicia-se com o ato de desembaraço aduaneiro e
se encerra (i) com ato de ciência do autuado da exigência do crédito tributário lançado,
ou (ii) com o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da DI. Nesta
fase e feita apuração da regularidade do pagamento dos tributos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação.
A principal justificativa para adoção das referidas fases no âmbito do procedimento de
despacho aduaneiro de importação está relacionada com a premente necessidade de
celeridade dos atos de liberação da imensa quantidade de mercadorias importadas e que
transitam, diariamente, pelos diversos recintos alfandegados brasileiros, situação que,
certamente, impossibilita a fiscalização aduaneira de, na fase de conferência aduaneira
do despacho, realizar um exame minucioso de todos os aspectos do controle aduaneiro e
tributário atinentes aos inúmeros e diversificados despachos aduaneiros de importação
que ingressam e se processam todos os dias nas inúmeras unidades aduaneiras da RFB.
Dada essa circunstância, o processamento do despacho aduaneiro em duas fases tem por
objetivo, de um lado, evitar ônus financeiro adicional aos importadores, em decorrência
da demora na liberação das mercadoria, e de outro, permitir que a fiscalização
aduaneira, após a liberação da mercadoria e enquanto não concluído o prazo de
decadência do direito de constituir o crédito tributário e/ou aplicar penalidades
pecuniárias, proceda análise pormenorizada das informações prestadas pelo importador,
com o objetivo de verificar se as obrigações aduaneiras e tributárias foram corretamente
cumpridas.
Com base nessa breve explicação, fica evidenciado que o ato de desembaraço
aduaneiro, que põe termo à fase de conferência aduaneira, não tem natureza de ato de
lançamento de ofício e tampouco ato de homologação expressa do autolançamento.
Neste caso, por não atender os requisitos fixados no art. 150 do CTN. O referido o ato.
enfatiza-se novamente, tem o efeito jurídico de autorizar a liberação ou desembaraço da
Fl. 5618
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

mercadoria, conforme expressamente estabelecido no art. 51 do Decreto-lei 37/1966.
com a redação dada pelo Decreto-lei 2.472 1988, que tem o seguinte teor, in verbis:
Art. 51 - Concluida a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a valor
aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador. IRedaçào dada pelo Decreio-Lei
n'2.472. d* 01/09/1988)
§ 1° - Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do regulamento,
sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais. (Incluido pelo Decrero-Lei n°2.472.
de 01/09/1988)
§ 2o - O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser posta á
disposição do importador antecipadamente ao desembaraço. (lncluído pelo Decrero-
Lei no 2.472. de 01/09/1988). - grifos não originais
Assim, se há definição legal da natureza do ato de desembaraço aduaneiro, como mero
ato de liberação da mercadoria importada, no sentido de colocá-la à disposição do
importador, não pode o intérprete atribuir ao referido ato efeito jurídico distinto daquele
expressamente determinado na norma legal. Em outras palavras, ao ato de desembaraço
aduaneiro não pode ser atribuído o efeito de ato de lançamento de ofício ou ato de
homologação expressa do lançamento por homologação, especialmente, porque tal
interpretação implicaria retirar qualquer eficácia ou efeito jurídico prático à atividade de
revisão aduaneira, prevista no art. 54 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pelo
Decreto-lei 2.472 1988. a seguir transcrito:
Art. 54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
detidos à Fazenda Nacional ou do beneficio fíical aplicado, e da exatidão das
infoimaçÕes prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lel (Redação dada pelo Decreto-Lei n°
2.472, de 01/09/1988) -grifos não originais
Com efeito, se a atividade de revisão aduaneira destina-se a apurar a regularidade do
pagamento dos tributos e demais gravames devidos na operação de importação, o que
compreende a atividade de lançamento de direito anlidumping, induvídosaniente,
pretender atribuir ao ato de desembaraço aduaneiro a natureza de lançamento de ofício
ou homologação expressa de lançamento, na prática, significaria tornar sem qualquer
efeito prático o trabalho de fiscalização realizado na fase de revisão aduaneira do
despacho de importação e, ainda, implicaria a revogação tácita do citado preceito legal,
retirando qualquer eficácia ou resultado prático da atividade de controle aduaneiro
realizado após o ato de desembaraço aduaneiro, com grave prejuízo ao erário.
Além disso, como todas as informações sobre a operação de importação consignadas na
DI são prestadas pelo próprio importador, previamente ao inicio do despacho aduaneiro,
obviamente, não há que se falar em critério jurídico da autoridade fiscal se ela não teve
qualquer participação na formalização do despacho aduaneiro de importação.
E após o registro, sabe-se que a DI registrada é submetida parametrização e distribuída
para os canais de conferência aduaneira, conforme estabelecido no art. 21, I, da
Instrução Normativa RFB 680/2016, a seguir transcrito:
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos
seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame doa/mental e a verificação da mercadoria;
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

II — amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
Hl — vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a
realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e
Veja que, se a DI for selecionada para o canal verde, o que tem ocorrido com a quase
totalidade dos despachos aduaneiros de importação e ocorreu no caso em apreço, o
desembaraço ou liberação da mercadoria ocorre de forma automática pelo sistema
eletrônico, sem qualquer participação da autoridade fiscal. E em relação aos demais
canais de conferência aduaneira, embora haja participação da autoridade fiscal no ato de
desembaraço aduaneiro, pelas condições estabelecidas no art. 146 do CTN, há de se
cogitar de introdução de critério de jurídico se, no curso do despacho e previamente ao
ato de desembaraço, houve lançamento de ofício pela autoridade fiscal. Sem o
lançamento de ofício não há referencial para definição da ocorrência ou não mudança de
critério jurídico.
De acordo com o art. 54 do Decreto-lei 37/1966, a única condição exigida para apuração
e constituição válida do crédito tributário, apurado na fase de revisão aduaneira, é que o
lançamento seja concluído antes do prazo de cinco anos contados da data do registro da
declaração de importação correspondente. Assim, se na fase de revisão do despacho
aduaneiro de importação for apurada falta ou insuficiência de pagamento de tributos ou
outro gravame, como ocorreu no caso em tela, por força do disposto no art. 142 do
CTN, o lançamento dos valores apurados, não recolhidos ou confessados pelo
contribuinte, deve ser feito pela autoridade fiscal, sob pena responsabilidade funcional.
Feitas essas breves considerações, passa-se a analisar os argumentos suscitados pela
recorrente no recurso em apreço. A começar pelo argumento de que a fiscalização ao
ignorar por completo a conclusão da CAMEX veiculada Nota Técnica n° 109/2009,
Circular SECEX rf 9.2015 e Parecer DECOM n° 62015, no tocante a todos os produtos
classificados na posição NCM 6401, desobedecera cornando emanado de autoridade
competente sobre a aplicação da medida anfídumpmg.
Sabe-se que os atos administrativos expedidos pela CAMEX ou DECOM não tem
natureza de lançamento tributário. Nos termos do art. 142 do CTN, a atividade de
lançamento é privativa das autoridades fiscais integrantes dos quadros da RFB. E quais
foram a modificação introduzida pelos referidos atos administrativos "nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento"? A
recorrente não informou e não há nos atos qualquer informação a respeito.
Em seguida, a recorrente alegou, que a autoridade fiscal lançadora também ignorara e
invalidara (i) "a conclusão contida em laudo oficial elaborado quando da inspeção
aduaneira das mercadorias importadas e declaradas na DI n° 09/1306574-3, que levou o
Agente Fiscal, [...], a determinar a utilização da NCM 6401"; e as (ii) "práticas
reiteradas por Agentes Fiscais da Receita Federal nos portos de entrada em posteriores e
incontáveis operações de importação de produtos com as mesmas características."
No que tange ao referido Laudo Técnico (fls. 46474660). previamente, é oportuno
esclarecer que ele foi emitido em 4/12/2009 e se refere a identificação física das
mercadorias descritas nas adições 001, 002 e 003 da DI n° 09 1306574-3 (fls.
4664/4675). Na resposta ao quesito n° 2 da Solicitação de Assistência Técnica de fl.
4.646, respondeu a engenheira credenciada perante a unidade aduaneira de origem, que
as amostras dos modelos de calçados analisados (as fotos encontram-se na fl. 4650)
tratavam-se "de calçados impermeáveis produzidos pelo processo de moldagem por
injeção de plástico. 100% CrosliteTM (Copolimero de EVA- Etileno Vinil Acetato)."
As informações de natureza técnica, apresentadas no referido Laudo, foram utilizadas
pela autoridade fiscal responsável pelo desembaraço aduaneiro, para a definição da
Fl. 5620
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

classificação fiscal dos modelos de calçados despachados por meio da referida DI (fls.
4502/4603). E pertinente ainda ressaltar que, do referido procedimento, não resultou
lavratura de auto de infração, mas apenas determinação da autoridade fiscal para que os
produtos fossem reclassificados para o código NCM 6401.99.90 e retirada a exigência
de recolhimento do direito antidianping.
Além disso, a presente autuação refere-se às importações relativas às DI registradas no
período de junho de 2011 a abril de 2014 e os modelos de calçados nelas descritos são
distintos daqueles identificados no referido laudo técnico. E dada essa circunstância,
não é possível aplicar a conclusão exarada no referido laudo, para os modelos de
calçados objeto das importações objeto das presentes autuações. E como se trata de
produtos de modelos diferentes dos importados por meio da citada DI, além da previsão
legal da revisão aduaneira do lançamento, prevista no art. 54 do Decreto-lei 37.1966.
combinado com o disposto no art. 149 do CTN, no caso, a autoridade fiscal ainda
poderia proceder o lançamento do direito antidumping relativos às DI do período da
autuação, por expressa permissão do inciso VII do art. 149 do CTN.
Além disso, ainda que elaborado por técnico credenciado, ao contrário do que alegou a
recorrente, o citado laudo técnico não representa a posição e a conclusão oficial das
autoridades fiscais federais da RFB sobre a classificação dos produtos na NCM.
Sabe-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a atividade de identificação da
mercadoria e atividade de classificação fiscal são distintas e, por razão óbvia, atribuidas
a pessoas distintas. Nesse sentido, dispõe o art. 306 do Decreto 70.235/1972, que os
laudos ou pareceres técnicos oficiais ou emitidos por técnicos credenciados '"serão
adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres."
E para afastar qualquer dúvida sobre a natureza estritamente técnica da atividade de
identificação da mercadoria e a natureza estritamente jurídica da atividade de
classificação fiscal o citado preceito legal, no seu § 1o, deixou expresso que "não se
considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produto."
A leitura conjunta dos referidos preceitos legais informa que, enquanto atividade de
elaboração de laudos ou pareceres tem natureza técnica e visa à identificação física da
mercadoria, consoante as regras e os princípios próprios da merceologia. De outra parte,
tem-se que a classificação fiscal de mercadorias na NCM reveste-se de aspecto jurídico
e deverá ser feita segundo as '"Regras Gerais para Interpretação, das Regras Gerais
Complementares e das Notas Complementares e, subsidiariamente, das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias
(NESH). da Organização Mundial das Aduanas", conforme expressamente determina o
parágrafo único do art. 94 do Decreto 6.759.2009 (RA 2009), a seguir reproduzido:
Art. 94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente ao
posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência do
fato gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do
conteúdo das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul será
feita com obsenância das Regrai Gerax% para Interpretação, das Regras Gerais
Complementares e das Xotas Complementares e. subsidiariamente, das Xotas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
da Organização Mundial das Aduanas (Decreto-Lei n° 1.154, de Iode março de 1971,
art. 3°, caput). (grifos não originais)
Assim, lendo em conta as características específicas de cada atividade, com respaldo no
art. 813 do RA 2009, o Secretario da Receita Federal do Brasil editou a Instrução
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

Normativa RFB 1.020/2010, cujos os arts. 31 e 32 assim dispuseram sobre os requisitos
dos laudos periciais:
Art. 31. Os laudos pendais destinados a identificar e a quantificar mercadoria
importada ou a exportar deverão conter, expressamente, conforme o caso, os seguintes
requisitos:
I - explicitação e fundamentação técnica das verificações, testes, ensaios ou análises
laboratoriais empregados na identificação da mercadoria;
II - exposição dos métodos e cálculos utilizados para fundamentar as conclusões do
laudo referente á quantificação de mercadoria a granel; e
LU - indicação das fontes, referencias bibliográficas e normas nacionais e
internacionais empregadas na elaboração do laudo, e cópia daquelas que tenham
relação direta com a mercadoria objeto de verificação, teste, ensaio ou análise
laboratorial
§ 1" Os laudos não poderão conter quaisquer indicações sobre posições, subposições,
itens ou códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
[...]
Art. 32. Os laudos periciais que não atenderem aos requisitos pre\istos no art. 31
somente serão aceitos se sanadas suas falhas ou omissões, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis da ciência da intimação da autoridade fiscal da unidade local da RFB, da Divisão
de Administração Aduaneira (Diana) ou da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (Coana), conforme o caso. (grifos não originais)
A determinação contida no § 1o do art. 31 visa delimitar a atuação do perito apenas em
relação aos aspectos técnicos ou merciológicos sobre a identificação do produto e evitar
qualquer ingerência na atividade de classificação fiscal do produto na NCM.
Entretanto, é pertinente esclarecer que, nos termos do § 3o do citado art. 30, aos laudos e
pareceres técnicos exarados em outros processos administrativos fiscais poderá ser
atribuída eficácia em outros processos, nas seguintes hipóteses:
a) quando tintarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação: (Redação dada pela Lei n°9.532. de 1997)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veiados e outros produtos
complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais especificações,
marca e modelo. /Redação dada pela Lei n°9.532, de 199?) (grifos não originais)
No caso em tela, se tais condições forem atendidas, inequivocamente, a conclusão
técnica exarada no citado laudo será levada em conta na apreciação do mérito da correta
classificação fiscal dos produtos importados pela recorrente, objeto da presente
autuação.
A recorrente ainda alegou que passara, inclusive, por outras verificações físicas em
procedimentos de importação que caíram no canal vermelho. No entanto, as
classificações fiscais e o tratamento dado ao recolhimento do direito anüdumping foram
respeitados pelas autoridades fiscais responsáveis pelo controle aduaneiro dessas
mercadorias. São exemplos as importações amparadas pelas DI n°
1107117048,1108090135 e 1103863551.
Conforme anteriormente demonstrado, o desembaraço aduaneiro das DI ainda que
submetidas a canal amarelo, vermelho ou cinza, não tem o efeito de lançamento, mas de
liberação da mercadoria e. nessa condição, não representa critério jurídico, conforme
previsto no art. 146 do CTN.
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

Além disso, dada a insignificância das 3 (três) DI dentro do universo das 1.156 DI
desembaraçadas, objeto da presente autuação, ainda que a autoridade fiscal tenha
concordado de forma expressa com a classificação fiscal adotada pela recorrente, o que
não foi provado nos autos, ainda assim, por razão óbvia, essa conclusão não poderia ser
estendida para as demais importações desembaraçadas por meio das 1.153 DI.
Assim, chega-se a conclusão de que, no caso em tela, não houve mudança de critério
jurídico, conforme alegado pela recorrente, portanto, inaplicável ao caso em tela, o
entendimento esposado na jurisprudencia do STJ. especialmente, do REsp 1.130.545
KJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecido no art. 543-C do CPC
revogado, que trata de hipótese de revisão de lançamento por de erro de direito
(equivoco na valoração jurídica dos fatos), situação que não ocorreu na autuação em
apreço. Primeiro, porque não houve lançamento anterior e segundo, porque os produtos
objeto da presente autuação são diferentes daqueles que foram analisados no citado
laudo técnico.
Para que não reste dúvida, transcreve-se a seguir o inteiro teor do enunciado da ementa
do referido julgado
(...)
No caso, além de não ter havido lançamento em relação a referida DI, não há notícia nos
autos de que tenha havido lançamento anterior em relação qualquer das DI objeto do
presente lançamento. Assim, se não houve lançamento anterior, conforme exige o art.
146 do CTN, obviamente, não houve critério jurídico anterior, logo, não há que se falar
em mudança de critério jurídico na autuação em apreço.
Por essas razoes, fica afastada a alegação de existência de mudança de critério jurídico
no caso, em decorrência, avança-se para as demais questões meritórias.
Por fim, cumpre ainda destacar que o Resp 1347324/RS, citado no recurso
especial do sujeito passivo, não tem efeito vinculante, como alegado, pois foi decidido em
regime recursos repetitivos.
Acerca da matéria objeto do recurso especial do sujeito passivo, recente decisão
tomada no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão no 9303-007.469, de 20
de setembro de 2018, que recebeu a seguinte ementa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/10/2009 a 25/02/2010
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227TFR. ART. 146 CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal homologação
ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da
"revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo Decreto-lei no 2.472/1988, não representa nova análise, mas continuidade da
análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que não se encerra
com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN (que pressupõe a
existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos
(que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não autoriza a revisão de
lançamento").
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.438 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.721061/2015-19

Recurso Especial do Procurador provido.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional e negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães (voto do Cons. Rodrigo da Costa Pôssas)

Fl. 5624
DF CARF MF
Original